Tribunal: TJPA
Processo: 0010999-89.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010999-89.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA PENAL)
APELANTE: FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA (EDGAR MOREIRA ALAMAR - Defensor Público.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente em sede policial
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada pelas declarações das vítimas e testemunhas tanto em sede policial, como em juízo.
3. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina.
4. Entretanto. Existindo duas causas de aumento previstas no § 2º, do art. 157 do Código Penal, é plenamente possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da reprimenda na terceira fase.
5. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do Código Penal, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 21 a 28 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multas pelo tipo penal descritivo contido no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2012, por volta de 20h00, os denunciados, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel (aparelhos celulares, relógio, anéis e dinheiro) das vítimas Francisca Maria da Conceição e Benedito Antônio Ribeiro, quando estes se encontravam no Bar e Restaurante Maresia, de propriedade de ambos.

No dia do crime em comento, as vítimas se encontravam em seu local de trabalho, na Av. Bernardo Sayão, inclusive já haviam encerrado o expediente, quando foram surpreendidas pelos denunciados que, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo os bens ao norte descritos mediante grave ameaça.

Após o fato, os denunciados empreenderam fuga do local dos fatos, sendo interceptados por guardas municipais, que ao revistarem os acusados encontraram parte da
res furtiva
, inclusive a arma utilizada no assalto foi encontrada em poder de Fábio. Neste instante, as vítimas chegaram ao local dentro de uma VTR, ocasião em que ambos reconheceram os acusados como os autores do assalto que sofreram em seu estabelecimento comercial.

Por tais fatos, os acusados
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA e PAULO THIAGO VILHENA DIAS
, foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 03 de abril de 2017, a magistrada de primeiro grau julgou totalmente procedente a acusação, para condenar o acusado
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA
na pena ao norte mencionada. Entretanto, com relação ao acusado
PAULO THIAGO VILHENA DIAS
, a magistrada de primeiro acatou a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, determinando o desmembramento do processo, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa de Fábio Júnior interpôs a presente apelação, com fundamento no art. 593, I do CPP, gravitando os argumentos recursais nos seguintes pontos:

- A absolvição do apelante ante a negativa de autoria, bem como da inexistência de provas suficientes a comprovar a autoria do delito.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada em seu patamar próximo ao seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 293/304) a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos para este Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que no dia 24 de outubro de 2017 determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA.

A defesa alega ausência de provas idônea para uma condenação na seara penal, tendo em vista a ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que a sentença condenatória foi fundamentada apenas na palavra da vítima e testemunhal. Entretanto, tais provas, como dito ao norte, são insuficientes para uma condenação.

Razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante (fls. 12/19 do IP), pelo Auto de Apreensão e Auto de Entrega (fls. 33/34 do IP), bem como pelas declarações das testemunhas colhida durante a instrução criminal.

Já a autoria do delito restou comprovada pelas declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo, bem como pela devolução de um anel de metal dourado e de uma pochete contendo uma parte do dinheiro subtraído das vítimas.

Em sede de Inquérito Policial a vítima Benedito Antônio Ribeiro, à fl. 15, afirmou:
¿(...) QUE no dia de hoje por volta das 20:00 horas três elementos desconhecidos entraram em seu estabelecimento comercial denominado MAR E RESTAURANTE MARESIA; QUE, um deles armado de revólver promoveu o terror naquele local, pois já estava fechando; QUE, os meliantes roubaram a renda do restaurante cerca de R$ 500,00 e pertences pessoais; QUE, após os fatos, fugiram do local; QUE, o depoente e sua companheira de nome FRANCISCA CONCEIÇÃO procuraram a polícia militar que em diligencia conseguiram encontrar dois dos três meliantes já presos pela guarda municipal; QUE, foi encontrado com os dois meliantes a pochete da companheira do depoente e um dos anéis furtados do depoente; QUE, diante dos fatos foram apresentados nesta Ceflag (...)¿.

Por vez a testemunha Francisca Maria da Conceição, em suas declarações em sede policial afirma:
(...) QUE, no dia de hoje por volta das 20:00 horas três elementos desconhecidos entraram em seu estabelecimento comercial denominado MAR E RESTAURANTE MARESIA; QUE, um deles armado de revólver promoveu o terror naquele local, pois já estava fechando; QUE, os meliantes roubaram a renda do restaurante cerca de R$ 500,00 e pertences pessoais seu e de seu companheiro de nome BENEDITO; QUE, após os fatos, fugiram do local; QUE, a depoente e seu companheiro já mencionado procuraram a polícia militar que em diligencia conseguiram encontrar dois dos três meliantes já presos pela guarda municipal, nas adjacências daquele bairro do Jurunas, pois foram presos logo em seguida pela Guarda Municipal; QUE, foi encontrado com os dois meliantes a sua pochete e um dos anéis furtados do companheiro da depoente; QUE, diante dos fatos foram apresentados nesta Ceflag, bem como a arma de fogo apreendida em poder dos conduzidos (...)¿.

A testemunha Anderson Cleiton da Costa dos Santos em sede policial declara:
(...) O depoente é guarda municipal e no dia de hoje por volta das 20:15 horas, na VTR - Gat 01, em companhia dos Gbels MÁRCIO SILVA, VELASCO E RILDO, quando foram abordados por transeuntes que informavam que naquele local, Rua dos Mundurucus próximo a Bernardo Sayão; QUE, passaram a rodar com a viatura quando em dado momento avistaram três elementos desconhecidos sendo que um conseguiu se evadir e os outros dois foram revistados, tendo sido encontrado em poder do conduzido FÁBIO JÚNIOR, um revólver calibre 38, com o outro PAULO THIAGO foi encontrado uma pochete com alguns pertences das vítimas; QUE até então só tinham a informação do crime de porte ilegal de arma de fogo, contudo, alguns minutos depois, chegou uma viatura da PM que com duas pessoas, um homem e uma mulher, tinham sido vítimas de assalto minutos antes; QUE, de pronto as duas pessoas reconheceram os dois conduzidos e recuperaram os objetos que estavam de posse dos mesmos; (...).

A testemunha acima mencionada, repetiu suas declarações em juízo (fl. 209, mídia digital), confirmando que o apelante e seu comparsa Thiago foram presos em flagrante, ainda de posse de parte da
res furtiva
, assim como tais depoimentos foram corroboradas pela testemunha Márcio Glais de Melo Silva, tanto em sede policial, como em juízo.

Por outro lado, o fato das vítimas não reconhecerem o apelante em juízo, não quer dizer, necessariamente, que este não praticou o delito pelo qual foi denunciado juntamente com seu comparsa, até porque por ocasião da oitiva das vítimas já tinha se passado mais de um ano dos fatos que deram origem a ação penal.

Ademais, o apelante e seu comparsa foram presos em flagrante ainda com parte da
res furtiva
em sua posse, deduzindo-se que realmente o recorrido praticou o assalto acompanhado de seu comparsa Thiago.

Como visto acima pelas declarações da vítima e das testemunhas inquiridas em sede policial e em juízo, e analisando com acuidade os presentes autos, verifico que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar nesta Superior Instância, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.

A alegação do recorrente com relação à ausência de provas, tendo em vista que esta se fundamentou apenas nas declarações prestadas pela vítima, não merecem guarida, conforme passo a analisar, apesar de o recorrente confessar em sede policial e negar o crime em juízo.

Conforme verificado, a sentença condenatória, não foi fundamentada somente nas declarações das vítimas, como quer o apelante, mas levou em conta as declarações dos Guardas Municipais, os quais relataram tanto em sede policial, como em juízo como se efetuou a prisão em flagrante dos meliantes.

Por outro lado, mesmo que a sentença condenatória tivesse sido fundamentada apenas nas declarações da vítima, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, desde que corroborados por fatos que indiquem a autoria do delito, como foi o caso dos autos.

Portanto, tenho que os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas vítimas perante a autoridade policial e judicial, ficou clara a autoria delitiva imputada ao recorrente. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
2.
DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada ao acusado
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente
as circunstâncias
e
as consequências do crime
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Verifico da dosimetria da pena aplicada ao acusado
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA ALMEIDA,
que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa

Quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais em face do recorrido, verifico em acesso ao site deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se trata de fato ocorrido em data posterior (21/08/2013) à data da ocorrência do delito ora em análise. Portanto, embora se trate de condenação definitiva (27/11/2015), a circunstância de o fato ter sido praticado após o delito em epígrafe impede o reconhecimento da reincidência.

Nesse sentido:
(...)
2. A jurisprudência pátria desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que não é possível considerar condenação transitada em julgada relativa ao fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social ou personalidade do agente.
2. No caso dos autos, verifica-se que o delito assentado ao paciente ocorreu no dia 27.11.2011, sendo que, de acordo com a sua folha de antecedentes, a única condenação transitada em julgado em seu desfavor refere-se a fatos ocorridos em 2012, ou seja, posteriores aos ora analisados, o que impõe a redução de sua pena-base ao mínimo legal.
(...)
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente para 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-se a sanção reclusiva por restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo de execução. (HC 368.302/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, Dje 15/03/2017).

Entretanto, nossa jurisprudência pátria entende, que, apesar de não gerar a reincidência, e havendo duas causas de aumento de pena a serem consideradas no crime de roubo, uma delas poderá ser usada como circunstância judicial desfavorável para exasperar a reprimenda corporal, e a outra poderá ser usada na terceira fase como causa de aumento de pena.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
3. Presentes mais de uma causa de aumento de pena, é possível ao juiz utilizar uma circunstância judicial desfavorável. Para majorar a pena-base, mantendo a outra como majorante na terceira fase da dosimetria.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130910262649 DF 0025632-69.2013.8.07.0009, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, data de julgamento: 05/06/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE 10/06/2014, Pag. 279).

Em relação as
circunstâncias do crime
, entendo que estas extrapolaram as inerentes ao tipo penal, tendo em vista que o delito foi praticado por três indivíduos, sendo que apenas um estava portando uma arma de fogo, tipo revólver, ameaçando atirar nas vítimas, bem nas pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial.

Já em relação às
consequências do crime
, pontuo que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, ante a violência empregada com o uso de arma de fogo, ameaçando atirar nas vítimas, se alguém tentasse lhe impedir, bem como somente foi recuperado uma pequena parte do dinheiro e um anel, causando relativo prejuízo às vítimas.

Assim, anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido 03 (três) circunstâncias desfavoráveis em face do apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo lega, conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, nesse ponto, reparos a serem feitos.

Assim, mantenho a pena-base aplicada em desfavor do apelante, por entender razoável e proporcional ao caso ora em análise.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1, Em estrita observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48. Não informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, ÓRGÃO JULGADOR 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, julgado em 26-4-04, publicado em 2016-04~04).

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator